Tribunal: TJDFT
Processo: 0752492-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752492-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MICHEL GONCALVES FRANCA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por MICHEL GONÇALVES FRANCA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que condicionou sua desinternação à apresentação de vaga em residência terapêutica (ID 67116149 – Págs. 470/474). A Defesa, nas razões do presente agravo em execução, alega, em síntese (ID 67116149 – Págs. 482/489), que a decisão deve ser reformada a fim de que seja “extinta a medida de segurança com base na comprovação da ausência de periculosidade do segurado, independentemente de outras condições, como a existência de vaga em residência terapêutica fornecida pela Secretaria de Saúde (SES/DF) ou existência de vínculos familiares ativos”. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 67116149 – Págs. 502/508). O Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 67116149 – Pág. 512). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso, em virtude de estar caracterizada a litispendência dele com o Agravo em Execução Penal n. 0752488-79.2024.8.07.0000. É o relatório. Decido. Compulsando-se estes autos, verifico que o presente recurso constitui mera repetição do Recurso de Agravo no 0752488-79.2024.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria na data 09/12/2024, às 20h, consoante certidão de ID 67246434, com mesmo pedido, mesmas partes e causa de pedir. Assim, evidenciada a ocorrência de litispendência, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025 16:45:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator